Tribunal: TJES
Processo: 0011103-37.2012.8.08.0017
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACORDO DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal para desconstituir crédito tributário. No curso do processo, a parte embargante aderiu a programa de regularização fiscal (Lei Estadual nº 10.544/2016), firmando Termo de Afetação de Patrimônio com confissão irretratável da dívida e renúncia expressa ao direito sobre o qual se funda a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a adesão a programa de regularização fiscal, mediante termo que prevê a renúncia a demandas judiciais, implica a extinção dos embargos à execução que discute a dívida objeto do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação é ato privativo da parte e pode ocorrer em qualquer grau de jurisdição, inclusive após a prolação da sentença, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A formalização de acordo tributário com confissão de dívida e renúncia a ações judiciais constitui condição essencial do negócio jurídico, impedindo o prosseguimento da discussão sobre a validade do crédito tributário.

5. A pretensão de manter o julgamento de procedência dos embargos após a confissão voluntária e irretratável da dívida configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa Necessária conhecida, para homologar a renúncia ao direito e julgar extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, "c", do Código de Processo Civil.

____________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, DESIS no AREsp nº 1.974.150, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011103-37.2012.8.08.0017

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: REFRIGERANTES COROA LTDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, desconstituir a sentença em remessa necessária e homologar a renúncia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
CÍVEL
Nº
0011103-37.2012.8.08.0017

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS.

PARTES : REFRIGERANTES COROA LTDA.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO : JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da r. sentença que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por REFRIGERANTES COROA LTDA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedentes os pedidos para desconstituir o crédito tributário, com fundamento em decisão liminar proferida em sede de Mandado de Segurança.

Pois bem.

A análise dos autos revela a ocorrência de fato superveniente determinante para o desfecho da lide.

Conforme se extrai dos autos (fls. 375/381 dos autos físicos), a empresa Embargante aderiu a programa de regularização fiscal e firmou Termo de Afetação de Patrimônio com o Estado do Espírito Santo, com fundamento na Lei Estadual n.º 10.544/2016, no intuito de regularizar seus débitos fiscais junto a Fazenda Pública Estadual.

Por meio do referido instrumento, a contribuinte
confessou
de forma irretratável diversos débitos tributários, dentre os quais está aquele consubstanciado na
CDA nº
4481/2011
, que fundamenta a Execução Fiscal nº 0113377-16.2011.8.08.0017 (valor histórico de
R$ 1.928.481,98
), objeto dos presentes embargos, reconhecendo a certeza e liquidez da dívida total no montante atualizado de
RS 133.984.101,94
(cento e trinta e três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e um reais e noventa a quatro centavos).

Veja-se, nestes termos:

CL
Á
US
U
LA PR
I
MEIRA.
A DEVEDORA/EXECUTADA reconhece a dívida fiscal para/coM o CREDOR/EXEQUENTE, devidamente atualizada até 30.06.2016, nos termos da legislação vigente, na monta correspondente aos seguintes VALORES DE REFERÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL (VRTEs):

1) 45.286.572,2923 VRTEs (REFRIGERANTES COROA LTDA. - C.N.PJ. sob o Nº: 27.657.485/0001-47).

2) 71.802,0409 VRTEs (REFRIGERANTES COROA LTDA. - C.N.P.J. sob o nº: 27.657.485/0006-51).

, convertida (na data de 30.06.2016) ao valor total de RS 133.984.101,94 (cento e trinta e três milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e um reais e noventa a quatro centavos). e decorrente das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), de NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO e de AUTOS DE INFRAÇÃO, listados pela SEFAZ, conforme indicados na PLANILHA ANEXA.

§ 1°. A DEVEDORA/EXECUTADA se compromete a renunciar a todas as demandas judiciais e administrativas relacionadas às seguintes CDAs:

1) CDA nº 4.297/2011.

2) CDA nº 4.479/2011.

3) CDA nº 4.481/2011.

4) CDA nº 4.547/2011.

[...]

CL
Á
USULA SEXTA.
A DEVEDORA/EXECUTADA, mediante o presente Termo, confessa irretratavelmente a dívida informada na CLÁUSULA PRIMEIRA e na CLÁUSULA NONA, comprometendo-se a renunciar, expressamente, a todo(a) e a qualquer tipo de ação ou recurso, bem como a desistir de todas as medidas judiciais e administrativas caso já interpostas, destinadas a infirmar a dívida confessada na CLÁUSULA PRIMEIRA e na CLÁUSULA NONA.

Observa-se que, como condição essencial para o aperfeiçoamento do negócio jurídico processual, a parte devedora expressou sua desistência e
renúncia a quaisquer ações judiciais
, que tenham por objeto os débitos incluídos no acordo, especificamente aqueles fundados nas Certidões de Dívida Ativa supracitadas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação pode ocorrer em qualquer grau de jurisdição, inclusive após a prolação da sentença, ao contrário do que acontece com o pedido de desistência (STJ, DESIS no AREsp n. 1.974.150, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 15/03/2022.).

Nesse contexto, tratando-se de Remessa Necessária, devolve-se ao Tribunal o conhecimento integral da causa e condiciona a eficácia da sentença à sua confirmação.

Portanto, compete a esta instância a análise da repercussão do acordo firmado, em que a parte embargante renuncia expressamente ao direito objeto dos presentes embargos.

Muito embora a empresa Embargante, após o pedido de desistência e renúncia, tenha peticionado pugnando pelo prosseguimento do processo, não se manifestou quanto à renúncia ou alteração do Termo de Afetação firmado. Pelo contrário, sustenta sua continuidade e que a confissão de dívida (Termo de Afetação entre as partes) não impediria a discussão de questões de direito que maculam a CDA de n.º 4481/2011.

Ora, a pretensão de manutenção da sentença de procedência dos embargos, após a formalização de acordo e confissão da dívida, configura comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico (
venire contra factum proprium
).

Se a empresa usufrui dos termos do acordo, cuja validade pressupõe o encerramento dos litígios sobre os débitos, com renúncia expressa do contribuinte, a manifestação de vontade expressa no instrumento transacional deve prevalecer. Entendimento diverso violaria a boa-fé objetiva.

Ademais, ainda que assim não fosse, o próprio Mandado de Segurança que serviu de alicerce para a sentença sob reexame foi extinto, em virtude da desistência da impetrante (ora Embargante), motivada pelo mesmo acordo tributário. Isto é, a decisão definitiva no
mandamus
substituiu a decisão provisória, eliminando o fundamento jurídico da sentença de procedência dos presentes embargos à execução.

Ante o exposto, CONHEÇO da Remessa Necessária, para reformar a sentença e HOMOLOGAR A RENÚNCIA ao direito sobre o qual se funda a ação, decorrente da adesão ao Termo de Afetação de Patrimônio do Sujeito Passivo de fls. 375/381 e JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Civil.

Custas pela Embargante, e honorários na forma do Termo de Afetação de Patrimônio firmado entre as partes (fls. 375/381).

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares,

Analisei detidamente os contornos fáticos e jurídicos dos presentes autos, bem como o judicioso voto proferido pelo Desembargador Relator. Adianto que acompanho integralmente o seu entendimento.

A lide devolvida a esta instância revisora, por força do reexame necessário, encontra solução irrefutável na superveniência de fato jurídico extintivo do direito pleiteado, qual seja, a autocomposição firmada entre as partes.

Restou cabalmente demonstrado que a empresa Embargante celebrou Termo de Afetação de Patrimônio com o Estado do Espírito Santo, sob a égide da Lei Estadual nº 10.544/2016. Neste instrumento transacional, operou-se a expressa e irretratável confissão da dívida materializada na CDA nº 4481/2011.

Mais relevante ao desfecho processual é a cláusula de renúncia expressa a todas as demandas judiciais e administrativas destinadas a infirmar a referida dívida.

O ordenamento processual civil brasileiro é pacífico ao prever que a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação consubstancia ato dispositivo de direito material. Trata-se de manifestação de vontade que pode ser homologada a qualquer tempo e grau de jurisdição, diferindo substancialmente do mero pedido de desistência da ação.

Ante o exposto,
ACOMPANHO INTEGRALMENTE O RELATOR
.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.